Tribunal: TJSP
Processo: 1009742-44.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE MÚTUO. Obrigação do mutuário de restituir ao mutuante o que dele recebeu (Cód. Civil, art. 586). Ausência de prova do pagamento do empréstimo. Inexistência de prova da existência outro negócio jurídico entre os protagonistas do processo. Cobrança devida. Cerceamento de defesa não evidenciado. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). PRELIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE MÚTUO. Obrigação do mutuário de restituir ao mutuante o que dele recebeu (Cód. Civil, art. 586). Ausência de prova do pagamento do empréstimo. Inexistência de prova da existência outro negócio jurídico entre os protagonistas do processo. Cobrança devida. Cerceamento de defesa não evidenciado. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.